Tribunal: TJMT
Processo: 1025233-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025233-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE:
LUIZ FERNANDO SUPELETO DOS SANTOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1001780-62.2020.0005 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o subscritor do writ que a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida, porquanto respaldada em argumentos genéricos e na gravidade em abstrato do delito, incapazes de demonstrar objetivamente o periculum libertatis, além do mais, inexistem nos autos elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste writ põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP, haja vista as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.
Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, “cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da liberdade provisória” (sic), ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 67938018.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela completamente desprovida de fundamentação, estando, aparentemente, preenchidos os requisitos legais da medida extrema exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP.
E assim considero porque, em um exame sumário da decisão segregatícia, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora converteu o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento no increpado com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da aparente habitualidade delitiva do paciente, que, ao que parece, “responde a ação penal n.o 18799-50.2017.811.0055 – cód. 252451” (ID 67938018, p. 18); a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida não preencha os requisitos legais ou careça de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, eventual fundamentação deficiente ou longe do exemplar, não se confunde com falta de motivação; o que desautoriza a concessão liminar da ordem, valendo acrescentar que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Por consequência, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea e tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIZ FERNANDO SUPELETO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator